Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVASÃO DE CONTA EM PROGRAMA DE MILHAS. EMISSÃO FRAUDULENTA E CANCELAMENTO INDEVIDO DE PASSAGENS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. APELO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação indenizatória proposta por consumidor contra companhia aérea, em razão de acesso não autorizado à conta da autora em seu programa de milhas, o que resultou na emissão de passagens por terceiros e cancelamento indevido de passagens legítimas da família. A empresa foi informada da fraude, mas demonstrou inércia na resolução tempestiva do problema. Deferida liminar para reemissão das passagens, posteriormente cumprida de forma parcial. Sentença julgou procedente o pedido, fixando indenização por danos morais e confirmando a aplicação de multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento parcial da ordem judicial. A ré interpôs apelação, pleiteando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço com responsabilização civil da companhia aérea; (ii) estabelecer se os danos morais foram devidamente caracterizados e fixados em valor proporcional; (iii) determinar se a multa cominatória pode ser reduzida.
III. Razões de decidir
3. A invasão da conta da autora e o uso fraudulento dos pontos acumulados, em emissão indevida de passagens e cancelamento de passagens legitimamente adquiridas, configuram falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, dada a responsabilidade objetiva do fornecedor. A conduta omissiva da ré, mesmo após ciência da fraude e reiteradas notificações da autora, demonstra ineficiência na adoção de providências para mitigar os danos.
4. A indenização de R$ 7.000,00 para a autora principal e R$ 5.000,00 para os demais autores (cônjuge e filha menor) revela-se proporcional à extensão do dano e adequada à finalidade pedagógica da reparação civil.
5. No caso, esta e. Quarta Turma Cível, em Agravo de Instrumento, já promoveu a redução do valor total da multa diária ‘para se adequar aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa’, limitando-a a R$ 25.000,00. Considerando que já houve a revisão do valor das astreintes, inviável nova redução, em face da preclusão consumativa.
6. É certo que, conforme tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, ‘a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada’ (Tema 706/STJ. REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014). No entanto, o mencionado Tema 706 do STJ trata da inexistência de preclusão temporal, não havendo óbice para o reconhecimento da preclusão consumativa. Precedentes do STJ e TJDFT.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo da ré.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, parágrafo único; CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 3o, II; CPC/2015, arts. 537, § 1o, 85, § 11, 505; 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP (Tema 706), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.04.2014; STJ, EAREsp 1766665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 03.04.2024; TJDFT, Acórdão 1943540, AI 0724652-34.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1944728, 0720276-36.2023.8.07.0001, Rel. João Egmont, j. 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1647064, 0732470-08.2022.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, j. 30.11.2022.